Tribunal: TJBA
Processo: 0003493-56.2014.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0003493-56.2014.8.05.0041 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ROBERTO DE ARAUJO Advogado(s): DANIELE SANTOS CELESTINO, CARLA DANIELLY DOS ANJOS PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT, DO CP). TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINARES DE NULIDADE. ARGUMENTO DE AUTORIDADE E QUESITAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CRIME IMPOSSÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPROPRIEDADE ABSOLUTA DO OBJETO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO INDEVIDA DA CONDUTA SOCIAL. SÚMULA 444/STJ. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto por Roberto de Araújo contra sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Campo Formoso/BA, que o condenou pela prática do crime de homicídio simples (art. 121, caput, do CP) em desfavor de Regivan Purcino de Jesus, impondo-lhe a pena de 12 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A Defesa alegou nulidades por uso de argumento de autoridade e vício na formulação dos quesitos, decisão contrária à prova dos autos, ocorrência de crime impossível, quebra da cadeia de custódia e excesso na dosimetria da pena. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial, apenas para redimensionar a pena em virtude da indevida valoração da conduta social. II. Questão em discussão As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve nulidade do julgamento por uso de argumento de autoridade e por irregularidade na quesitação; (ii) averiguar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) analisar a pertinência da tese de crime impossível e de quebra da cadeia de custódia; e (iv) examinar a correção da dosimetria da pena, em especial quanto à valoração da conduta social. III. Razões de decidir Inexistência de nulidade por uso de argumento de autoridade, ante a ausência de impugnação imediata em plenário (art. 571, VIII, do CPP) e falta de demonstração de prejuízo concreto (art. 563 do CPP). Regularidade da formulação dos quesitos, elaborados conforme o art. 482 do CPP; eventual vício não arguido oportunamente também se encontra precluso. O veredicto do Conselho de Sentença encontra amparo nas provas testemunhais e periciais constantes dos autos, não se configurando decisão manifestamente contrária à prova, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP. Aplicação do princípio da soberania dos veredictos. A tese de crime impossível (art. 17 do CP) não se sustenta, pois o laudo necroscópico comprova a morte por asfixia e hemorragia decorrentes das agressões perpetradas, não havendo prova de absoluta impropriedade do objeto. Alegação de quebra da cadeia de custódia e de falha investigativa rejeitada, por ausência de demonstração de adulteração de vestígios ou prejuízo concreto à defesa. Na dosimetria, constatada indevida valoração negativa da conduta social com base em processos criminais em curso, em violação à Súmula 444/STJ. Mantidas as circunstâncias desfavoráveis de culpabilidade e circunstâncias do crime. Pena-base redimensionada de 12 anos e 3 meses para 7 anos e 6 meses de reclusão. Regime inicial fechado mantido, em razão da gravidade concreta do crime. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena-base para 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial fechado e os demais termos da sentença condenatória. Tese de julgamento: “1. A mera referência à decisão de pronúncia durante os debates, sem uso como argumento de autoridade, não configura nulidade (art. 478, I, do CPP). 2. É inviável o reconhecimento de crime impossível sem demonstração técnica de absoluta impropriedade do objeto. 3. É vedada a valoração negativa da conduta social com base em processos criminais em curso, conforme Súmula 444/STJ.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 17, 59, 121, caput; CPP, arts. 563, 571, VIII, 593, III, “d”, 482 e 478, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 444; STF, RE 593.818, Rel. Min. Luís Roberto ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0003493-56.2014.8.05.0041, em que figuram como Apelante Roberto de Araújo e como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de acordo com a certidão de julgamento, em: REJEITAR AS PRELIMINARES de nulidade arguidas pela Defesa e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, tão somente para, neutralizar a circunstância judicial da conduta social, mantendo-se a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, com o consequente redimensionamento da pena, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data do julgamento]. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR